Tribunal: TJES
Processo: 5001279-52.2024.8.08.0015
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001279-52.2024.8.08.0015
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JAQUELINE MORAES COSTA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte Recorrente/Autora.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA APÓS CANCELAMENTO E DEVOLUÇÃO DE EQUIPAMENTO. COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DO "MODEM". FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial, in verbis: “Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por JAQUELINE MORAES COSTA em face de TELEFONIA BRASIL S.A - VIVO, pelos motivos expostos a seguir: A Requerente firmou contrato de nº 899929836647 no ano de 2021, com o intuito de obter fornecimento de internet. Em 2022, a Requerente decidiu encerrar o contrato devido à mudança para o interior. Ao entrar em contato com a Requerida para saber como devolver o "modem", a Requerente foi informada de que poderia entregá-lo em qualquer loja oficial da empresa, o que foi feito, conforme comprovante de recebimento carimbado pela própria Requerida. A Requerente alega que percorreu lojas nas cidades de São Mateus/ES e Conceição da Barra/ES, diversas vezes, solicitando a retirada da cobrança indevida, apresentando o recibo de devolução. Em todas as tentativas, foi prometido que a cobrança seria retirada, mas isso nunca ocorreu. Em 10/09/2024, a Requerente e seu companheiro entraram em contato com a Requerida para solicitar a troca de planos telefônicos, mas foram surpreendidos ao saber que não poderiam realizar a troca, pois havia uma cobrança referente ao contrato nº 899929836647, com a alegação de que o "modem" não foi devolvido”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para:
Condenar
a Requerida à devolução do valor de
R$
209,13 (duzentos e nove reais e treze centavos)
em dobro cobrado indevidamente
, a título de danos materiais corrigido a partir do desembolso e juros da citação;
Condenar
a Requerida ao pagamento de
danos morais
à autora, no valor de
R$ 1.000,00 (mil reais)
, a ser pago à Requerente em razão dos transtornos causados à autora pela cobrança indevida e pela falta de solução do problema, corrigida monetariamente pelo índice da Corregedoria local e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, devendo ambos serem contabilizados desde o arbitramento, nos termos da súmula 362, STJ e do Enunciado 1 das Turmas Recursais do TJES.

3. Através de recurso inominado, a parte autora requer a reforma do ato sentencial para a majoração dos danos morais.

4. A controvérsia cinge-se à adequação do valor fixado a título de danos morais. Analisando os autos, verifica-se que a falha na prestação do serviço é inequívoca, uma vez que a consumidora demonstrou a devolução do equipamento e a requerida não logrou êxito em comprovar a legitimidade da cobrança persistente.

5. Embora o juízo de origem grau tenha reconhecido o dano, o montante de
R$ 1.000,00
mostra-se aquém dos parâmetros comumente adotados por esta Turma Recursal em casos de cobrança reiterada que resulta em impedimento de contratação de novos serviços. A recorrente demonstrou que a desídia da empresa em resolver o problema administrativamente, mesmo diante da prova da devolução do "modem", causou transtornos que superam o mero aborrecimento cotidiano.

6. Dessa forma, entendo que a sentença merece reforma parcial para majorar o valor da indenização por danos morais para
R$ 3.000,00 (três mil reais)
. Tal valor atende melhor à finalidade de compensar a vítima pelo desgaste sofrido e desestimular a reiteração da conduta ilícita pela prestadora de serviços, sem caracterizar enriquecimento sem causa.

7. Ante o exposto,
VOTO pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO PARCIAL
do recurso interposto, apenas para majorar a indenização por danos morais para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença originária,

8.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, diante do provimento parcial do recurso (Art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)